Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-74.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE E DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À AUSÊNCIA DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DO MP CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 303 e do art. 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97, fixadas em 02 anos de detenção em regime semiaberto, além do pagamento de 20 dias-multa e suspensão/proibição de habilitação para dirigir veículo automotor por 8 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se a condenação deve ser mantida diante da alegada insuficiência de provas e atipicidade da conduta; (ii) determinar se deve ser reconhecida a causa de aumento de pena e a agravante referente à ausência de habilitação para dirigir; e (iii) definir se a dosimetria da pena aplicada ao réu deve ser redimensionada, com eventual mudança do regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o Ministério Público não comprova a ausência de habilitação do réu para dirigir, inviabiliza-se a incidência da causa de aumento prevista no § 1o do art. 303 e da agravante do inciso III do art. 298 do CTB, porque não há nos autos documento do órgão competente confirmando tal fato.
4. Se a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) estão comprovadas por diversos meios de prova, incluindo o teste de etilômetro, laudos e depoimentos das testemunhas que descreveram sinais claros de embriaguez, como fala desconexa, andar cambaleante e odor etílico, não há falar em absolvição.
5. A condenação por lesão corporal culposa (art. 303 do CTB) deve ser mantida, porque restou comprovado que o réu, ao dirigir embriagado e de forma imprudente, interceptou a trajetória da vítima, causando-lhe lesões corporais.

6. A dosimetria da pena deve ser redimensionada considerando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa. A pena final foi ajustada para 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção e 12 dias-multa, bem como a pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor foi readequada para 2 meses e 21 dias.

7. Mantido o regime semiaberto em razão da reincidência, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do Ministério Público desprovido e recurso da defesa parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303, 306, § 1o, inciso I; CP, art. 33, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1675592/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 24/10/2017; STJ, AgRg no REsp 1695882/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/11/2017.